Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-27.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ALIMENTOS. VALOR DA PENSÃO. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo binômio necessidade do alimentado e possibilidade econômica do alimentante. O tamanho da prole de dependentes deve ser considerado ao fixar o valor da pensão, de maneira que sejam preservadas a todos os rebentos condições equânimes de padrão vida e subsistência.
2. Havendo sucumbência recíproca, ambas as partes deverão arcar com as verbas honorárias e as custas processuais, prevista no "caput" do art. 86 do CPC, segundo o qual "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas."
3. Recursos conhecidos e negados. Sentença mantida. Unânime.